Tribunal: TJDFT
Processo: 0736542-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736542-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALDILEA RESENDE RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0736538-32.2021.8.07.0001 – id 140779256, instaurado por VALDILEA RESENDE RAMOS, que aplicou ao agravante multa cominatória de R$10.000,00 por descumprimento da decisão de id 138358707, bem como intimou-o para comprovar a retirada de todas as restrições no nome da agravada, no prazo de quinze dias, sob pena de aplicação de nova multa no valor de R$30.000,00. Em suas razões, o agravante assevera, em suma, que a obrigação de fazer consistente na retirada dos dados da parte agravada dos cadastros de inadimplência já foi cumprida, conforme restou comprovado nas petições de ids 134756308 e 134759316, datadas de 19/05/2022 e 26/05/2022, não havendo que se falar em aplicação de astreintes. Aduz ainda que o quantum arbitrado de ambas as multas, R$10.000,00 e R$30.000,00, é completamente desarrazoado, desproporcional e excessivo, devendo ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal, porque a decisão agravada violou o devido processo legal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se efeito suspensivo, para afastar as multas aplicadas de R$10.000,00 e R$30.000,00 ou reduzi-las. Preparo regular (id 40772073 – págs. 08/09). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera alegação genérica de violação do devido processo legal. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora